Tribunal: TJDFT
Processo: 0735214-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente consiste no fenômeno processual pelo qual o exequente perde o direito de exigir judicialmente o débito, em razão de falta de diligências, ou inércia total, ao longo do processo executivo.
2. No caso, a morosidade verificada no processo de origem não é imputável à Fazenda Pública, mas tão somente ao sistema judiciário, razão pela qual não resta caracterizado o fenômeno da prescrição intercorrente.
3. O bem de família é definido no art. 1o, da lei 8.009/90, como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. O ônus do devedor consiste em comprovar a natureza residencial do bem e que nele reside. Ademais, o reconhecimento da garantia não se impõe ao devedor comprovar a inexistência de outros bens de mesma natureza. A prova sobre a eventual existência de outros imóveis residenciais de sua propriedade constitui ônus do credor e com o objetivo de caracterizar a exceção legal prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90.
4. No caso, verifica-se que não houve comprovação que o imóvel alienado pela agravante lhe servia de moradia. Assim, está correta a decisão que concluiu pela ocorrência de fraude à execução.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.